Tribunal: TJSP
Processo: 2247481-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263– SP – Inadmissibilidade – Matéria objeto do repetitivo que já recebeu análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna – Preclusão configurada – Recurso repetitivo suscitado, outrossim, cuja suspensão foi

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263– SP – Inadmissibilidade – Matéria objeto do repetitivo que já recebeu análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna – Preclusão configurada – Recurso repetitivo suscitado, outrossim, cuja suspensão foi afastada ante a desafetação de tal recurso do rito dos repetitivos, restando, de todo modo, pacificado no STJ entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores sem a necessidade de filiação ao IDEC.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247481-48.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado RODOLFO HANSTED NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247481-48.2017.8.26.0000/50000 - Assis 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RODOLFO HANSTED NETO
VOTO no 127.012
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo
suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263 SP
Inadmissibilidade Matéria objeto do repetitivo que já recebeu
análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de
instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna
Preclusão configurada
Recurso repetitivo suscitado,
outrossim, cuja suspensão foi afastada ante a desafetação de tal
recurso do rito dos repetitivos, restando, de todo modo, pacificado
no STJ entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores sem a necessidade
de filiação ao IDEC.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática proferida
por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão de tratar-
se de despacho de mero expediente.
Sustenta o agravante, em síntese, necessidade de suspensão em
decorrência de eventual ilegitimidade ativa; que os juros remuneratórios não estão
abrangidos no título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos;
correção monetária pelos índices de poupança e ser descabida a inclusão de outros
expurgos.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247481-48.2017.8.26.0000/50000 - Assis 3/4
as matérias arguidas não terem sido objeto de deliberação na instância inferior e não fez
qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo interno, quais sejam, a
ilegitimidade ativa do poupador; que os juros remuneratórios não estão abrangidos no
título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção
monetária pelos índices de poupança e ser descabida a inclusão de outros expurgos; vez
que a decisão atacada apenas determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p.
853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
De todo modo, apenas para argumentar, a preliminar de ilegitimidade
ativa perdeu sua razão de ser, uma vez que desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do agravante em
sentido contrário.
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros
daquela E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito
dos recursos repetitivos, com o que, igualmente, perdeu eficácia a ordem de suspensão
anteriormente dada.
Portanto, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247481-48.2017.8.26.0000/50000 - Assis 4/4
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna
a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo
da decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp
n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator